Tribunal: TJSP
Processo: 2191347-93.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA - Decisão que indeferiu o pedido de autor para determinar que a ré disponibilize veículos adaptados para embarque e desembarque de pessoas com deficiência - Insurgência do autor - Cabimento - Hipótese em que o autor instruiu seu pedido com documentos que, ao menos em juízo de cognição sumária, indicam que os ônibus da ré não dispõem de rampas ou plataformas elevatórias que

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA - Decisão que indeferiu o pedido de autor para determinar que a ré disponibilize veículos adaptados para embarque e desembarque de pessoas com deficiência - Insurgência do autor - Cabimento - Hipótese em que o autor instruiu seu pedido com documentos que, ao menos em juízo de cognição sumária, indicam que os ônibus da ré não dispõem de rampas ou plataformas elevatórias que possibilitem a acessibilidade de cadeirantes - Ademais, o perigo de dano mostra-se evidente, uma vez que os constrangimentos suportados podem ser agravados caso a situação descrita na inicial seja constantemente reiterada - Preenchimento dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil para concessão da tutela de urgência – RECURSO PROVIDO.